Tribunal: TCU
Processo: 005.771/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO DO ACÓRDÃO 301/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 019.634/2023-4

Inteiro teor:
Acórdão 700/2026-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, incisos II e III, 254, 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 301/2024-TCU-Plenário , comunicar essa decisão à unidade jurisdicionada e apensar, em definitivo, este monitoramento ao processo originador (TC Processo 019.634/2023-4 ), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.771/2024-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União 1.2. Unidade: Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há